Tribunal: TCU
Processo: 032.333/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio, que tinha por objeto a elaboração e apresentação de proposta de ações de qualificação profissional para 300 trabalhadores, com ênfase no público cadastrado no SINE ou seu sucedâneo e/ou beneficiários das demais políticas públicas de trabalho, por meio de cursos especializados voltados as áreas técnicas e tecnológicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, relativa à aplicação dos recursos repassados pela União à Fundação Centro de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi), no âmbito do Convênio 034/2010 (Siconv 749437/2010). ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Sra. Isa Assef dos Santos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 202, § 8o, do regimento interno deste Tribunal; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa da Fundação Centro de Análise Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi); 9.3. julgar regulares com ressalva as contas da Sra. Isa Assef dos Santos e da Fucapi, dando-lhes quitação, nos termos do art. 18 da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis; 9.5. disponibilizar esta deliberação no dia seguinte ao de sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.